Tribunal: TJMT
Processo: 1019430-69.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019430-69.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Posse, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MATHEUS CUSTODIO DE OLIVEIRA - CPF: 404.123.118-36 (ADVOGADO), HELOISA SCARAMUZZA DE MUNO - CPF: 102.766.918-22 (EMBARGADO), JOAO CESAR SCARAMUZZA - CPF: 735.283.078-20 (EMBARGANTE), BRUNO RAFAEL FONSECA GOMES - CPF: 297.448.508-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACÓRDÃO QUE PROVEU EM PARTE O INSTRUMENTAL E O AGRAVO INTERNO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO - REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO REJEITADO.

1.

Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

2.

O acórdão, ao reverso do que defende o Embargante, é suficientemente claro e o vício alegado está calcado, em verdade, na sua insatisfação com o deslinde dado ao recurso, e os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

3.

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pela Corte Superior (EDcl no MS 21.315/DF, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

4. Ademais, pelo que se verifica do disposto no art. 1.025, do CPC, não é necessário o acolhimento do recurso para que se reconheçam os efeitos de prequestionamento pretendidos pela parte embargante.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JOAO CESAR SCARAMUZZA (ID 163245154), contra acórdão da 2ª Câmara Cível deste Tribunal (ID 161728189) que, à unanimidade, proveu em parte o Agravo Interno e o Agravo de Instrumento, interposto contra decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Escritura Pública de Permuta c/c Reintegração de Posse com Pedidos de Tutela Provisória de Urgência Antecipada e Cautelar nº 1000508-44.2022.8.11.0011, ajuizada em seu desfavor por HELOISA SCARAMUZZA DE MUNO, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que seja determinada a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis competente, para que se abstenha de registrar a escritura pública de permuta, lavrada pelo Cartório de Notas de Novo Horizonte/SP e, subsidiariamente, que, caso seja apresentada para registro a escritura pública de permuta, seja providenciada a averbação da existência da ação.

Em suas razões, o Embargante alega que foi omitido pelos embargados, as culturas existentes, o lucro que obtiveram e obtém, distorcem a realidade, para obter vantagem, de negócio ocorrido há 32 anos, restando demonstrado pelo uso da área de matrícula 2670 de Sales, que terá a matricula, restrita em sua totalidade, o que não pode.

Anota que a citada matricula foi permutada parte dela, não sua integralidade, a averbação da existência da referida da causa, sobre a totalidade da referida matrícula, viola o direito de propriedade do embargante, não permitindo que o mesmo tenha em seu nome imóveis.

Afirma que na primeira escritura as partes envolvidas no negócio jurídico foram os pais da inventariante, que nada impuseram contra a posse do requerido, como a própria inventariante, nos referidos imóveis, na qual da parte permuta a mesma vem usufruindo, na cidade de Sales/SP, inclusive com recebimento de renda de cana, na qual foi permutada parte do imóvel, que as embargadas utilizam, não podendo ser permitido o bloqueio da matrícula em sua totalidade.

Informa que existe a questão de matéria de ordem pública, que é a prescrição alegada na minuta do agravo.

Assim, requer sejam mantidos os indeferimentos da tutela provisória de urgência antecipada e tutela provisória de urgência cautela, em razão de um negócio ter sido realizado há 32 anos, não existindo risco a ninguém, pelo fato do referido ato de determinar a comunicação ao ORI de Sales, é excessivo, pois é somente parte do imóvel, que foi permutado, não podendo ter restrição em sua totalidade, sendo omissa a decisão, neste ponto.

Contrarrazões da parte Embargada (ID 164625164).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Após a publicação do acórdão recorrido, por meio do qual esta Câmara, à unanimidade, proveu em parte o Agravo Interno e o Agravo de Instrumento, interpostos por HELOISA SCARAMUZZA DE MUNO contra decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Escritura Pública de Permuta c/c Reintegração de Posse, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que seja determinada a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis competente, para que se abstenha de registrar a escritura pública de permuta, lavrada pelo Cartório de Notas de Novo Horizonte/SP e, subsidiariamente, que, caso seja apresentada para registro a escritura pública de permuta, seja providenciada a averbação da existência da ação, alega a parte Embargante a ocorrência de vícios passíveis de saneamento na via.

Para acolhimento dos Aclaratórios, deve-se, de forma objetiva, clara e precisa, encaixar a pretensão no art. 1.022, do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Obscuridade é quando não há clareza do posicionamento do magistrado, capaz de, por sua leitura, seja ela total, seja referente a algum ponto específico, causar dúvidas à parte acerca da sua real posição, em virtude de uma manifestação confusa.

Já contradição é quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis, ao passo que, para que seja configurada a omissão, requer-se não tenha o julgador observado argumentos – de fato ou de direito – deduzidos pela parte e relevantes na formação do convencimento motivado do magistrado e que levem a consequente erro de julgamento.

O “erro material” pode ser conceituado como o equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos como um cálculo errado, ausência de palavras, erros de digitação, troca de nome etc.. Afasta-se desse conceito, portanto, o entendimento de um magistrado sobre determinada matéria.

Ao contrário dos argumentos vertidos pelo Embargante, os autos submetidos ao crivo deste Tribunal de Justiça foram objetivamente analisados, inexistindo, no acórdão ora embargado, o vício alegado.

Veja que esta Câmara, examinando o conjunto fático-probatório, apresentou os fundamentos pelos quais entendeu pelo provimento parcial tanto do agravo interno quanto do instrumental.

Deste modo, ao reverso do que defende o Embargante, o acórdão é suficientemente claro e o vício alegado está calcado, em verdade, na sua insatisfação com o deslinde dado ao recurso, e os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção do Embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pela Corte Superior (EDcl no MS 21.315/DF, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Pelo que se verifica do disposto no art. 1.025, do CPC, não é necessário o acolhimento do recurso para que se reconheçam os efeitos de prequestionamento pretendidos pela parte embargante.

Pelo exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023